Tribunal: TJPA
Processo: 0004340-71.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004340-71.2017.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO NAZARENO PEIXOTO SILVA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004340-71.2017.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

APELANTE:
ANTONIO NAZARENO PEIXOTO SILVA.

ADVOGADA:
VANILSA REIS DOS SANTOS – OAB/PA 9.493.

APELADA:
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA.

ADVOGADO:
ANDRÉ SILVA DA FONSECA – OAB/PA 23.272.

TERCEIRO INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. INGRATIDÃO. PRAZO DECADENCIAL ANUO. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
, para
reforma a sentença vergastada, reconhecer a decadência do direito da autora e extinguir o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, fica invertidos os ônus sucumbenciais, suspensa a execução, todavia, face a autora ter sido beneficiária da assistência judiciária gratuita
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
,

Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta e um (31) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004340-71.2017.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

APELANTE:
ANTONIO NAZARENO PEIXOTO SILVA.

ADVOGADA:
VANILSA REIS DOS SANTOS – OAB/PA 9.493.

APELADA:
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA.

ADVOGADO:
ANDRÉ SILVA DA FONSECA – OAB/PA 23.272.

TERCEIRO INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO NAZARENO PEIXOTO SILVA
em face de
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
, nos autos de Ação Ordinária movida pela apelada, diante de seu inconformismo com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de anular a escritura de doação celebrada junto ao cartório do 3º Ofício.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em suma, que a sentença merece ser reformada, pois efetuada de livre e espontânea vontade pela apelada, bem como pelo fato de ter sido ajuizada após o prazo decadencial previsto no Código Civil.

Argumenta não haver que se falar em ingratidão, pois, diante impossibilidade de estar na cidade de Santarém, teria tentado trazer apelada para seu convívio, mas esta sempre recusava, tendo, por conta própria, preferido viver sozinha.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. INGRATIDÃO. PRAZO DECADENCIAL ANUO. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária pleiteados pelo apelante desde a contestação e não analisados pelo magistrado de primeiro grau, vez que não há nos autos elementos que induzam ao contrário e, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Extrai-se dos autos que a doação foi anulada, face a constatação de ingratidão do apelante para com a apelada.

A doação em questão ocorreu no ano de 2002 e, pela leitura do teor da Escritura de fls. 19 e seguintes destes autos, percebe-se que autora/apelada compareceu pessoalmente ao Cartório para a prática do ato.

A autora, atualmente, já é falecida, tendo sido sucedida por seu herdeiro testamentário, conforme permissão contida no art. 560, do Código Civil.

Pois bem, para os casos de revogação de doação por ingratidão, o Código Civil previu o prazo decadencial de 01 ano, senão vejamos:

Art. 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações:

I - se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele;

II - se cometeu contra ele ofensa física;

III - se o injuriou gravemente ou o caluniou;

IV - se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava.

Art. 559. A revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada dentro de um ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor.

No caso dos autos entendo restar comprovada a ingratidão decorrente de injúria grave, consoante julgado do STJ no sentido de que
“A injúria a que se refere o dispositivo envolve o campo da moral, revelada por meio de tratamento inadequado, tais como o descaso, a indiferença e a omissão de socorro às necessidades elementares do doador, situações suficientemente aptas a provocar a revogação do ato unilateral em virtude da ingratidão dos donatários”

(REsp 1593857/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 28/06/2016).

Diz-se dessa forma, pois restou comprovado nos autos que o apelante tinha ciência da situação calamitosa em que vivia a apelada, acumuladora de lixo, e nada fez para tentar reverter tal situação, tendo afirmado em seu depoimento, inclusive, nunca ter cogitado relatar tal situação à polícia ou ao Ministério Público.

A seu turno, em seu depoimento pessoal, a autora afirmou nunca ter tido qualquer suporte ou auxílio financeiro por parte dos requeridos.

Portanto, percebe-se que, mesmo após a efetivação da doação, a autora continuou a viver à própria sorte, até ter sido “enxergada” pelo Poder Público no ano de 2014, após reportagem de jornal local que noticiou a situação degradante vivida pela mesma, sob amontoados de lixo trazidos da rua.

Porém, em que pese tenha passado 12 anos “invisível” por seus sobrinhos/réus, em momento algum, durante esse tempo, a autora pleiteou a revogação da doação, vindo fazê-lo apenas no ano de 2017, quinze anos após a realização do ato e anos de invisibilidade, leia-se aqui, de ingratidão.

Desta forma, entendo que assiste razão ao apelante quando pleiteia seja reconhecida a decadência do direito da autora, pois a ação foi ajuizada após o prazo anual previsto no art. 559, do Código Civil, acima transcrito.

É nesse sentido que nos orienta a jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO – INGRATIDÃO DO DONATÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL – UM ANO A CONTAR DA CIÊNCIA DO FATO (CC. ART. 559) – RECURSO DESPROVIDO. A revogação da doação deverá ser pleiteada dentro de um ano, a contar do conhecimento do doador do fato que a autorize, e de ter sido o donatário o seu autor.
(TJMT. N.U 0001784-35.2014.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - DATA DA LAVRATURA DO DOCUMENTO DE DOAÇÃO - REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO - PRAZO DECADENCIAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. - A contagem do prazo decadencial, segundo o art. 178, II, do Código Civil, deve iniciar-se do ato cuja anulação se persegue e, desejando-se anular escritura de doação, tal lapso temporal deve ser contado da data da lavratura da escritura, cujo documento é público. - Demonstrando que o autor somente ajuizou a ação de revogação de doação por ingratidão, após decorrido mais de um ano da data da ciência dos fatos previstos no inciso III, do art. 557, do Código Civil, a extinção do feito é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.048397-8/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2016, publicação da súmula em 15/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de revogação de doação. Sentença que julga extinta a ação, com resolução do mérito, decretando a decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC. Doação sem qualquer encargo, realizada com reserva de usufruto. Revogação por ingratidão. Prazo decadencial reconhecido, a teor do art. 559 do Código Civil. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa, conforme o art. 85, §11, CPC, observada a gratuidade concedida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001467-78.2018.8.26.0450; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para, reformando a sentença apelada, reconhecer a DECADÊNCIA do direito da autora e EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, II, do CPC.

Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, suspensa a execução, todavia, face a autora ter sido beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/01/2022